Tribunal: TJDFT
Processo: 0736586-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO.SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. LICENÇA MÉDICA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O servidor público do Distrito Federal que trabalha com habitualidade em locais insalubres faz jus ao adicional de insalubridade, cujo direito cessa com a eliminação das condições que deram causa a sua concessão (art. 79, §1o, da LC 840/2011).
2. O art. 165, inciso III, b, que considera efetivo exercício o período de licença médica deve interpretado de forma sistemática com todo o sistema normativo, em especial a determinação do art. 79, §1o, da LC 840/2011 e do art. 7o do Decreto Distrital 32.547/2010.
3. Se a servidora lotada na Secretaria de Estado de Saúde entrou de licença médica em maio de 2019 em razão de doença grave que motivou sua aposentadoria em maio de 2021, não há ilegalidade no ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade no período da licença. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1383093, 07339041820218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021; Acórdão 1335621, 07377533220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021; Acórdão 1295845, 07124813620208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 19/11/2020.Acórdão 1404922, 07245887820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas e horários advocatícios, estes fixados R$400,00 (quatrocentos reais).